Tribunal: STF
Processo: AI 774207
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Inexistência da apontada omissão ensejadora de sua interposição.



    1. O julgamento do recurso e dos embargos que se seguiram enfrentaram adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Matéria exaustivamente analisada pela Turma, cujo julgamento bem reflete a posição assentada desta Corte sobre o tema.



    3. Não se conhece de segundos embargos de declaração com o objetivo de rediscussão da causa.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil e ordem de pronta baixa dos autos à origem.